Tribunal: TJMT
Processo: 0002478-79.2016.8.11.0020
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002478-79.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MILTON SALVIANO DE ALMEIDA - CPF: 891.739.451-53 (APELADO), NELSON OLIVEIRA BATISTA - CPF: 458.393.101-82 (ADVOGADO), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DADA A ROBUSTEZ PROBATÓRIA – VIABILIDADE – DEMONSTRADA, DE FORMA INEQUÍVOCA, A PRÁTICA DO DELITO – LESÕES CORPORAIS CERTIFICADAS PELO LAUDO PERICIAL – DECLARAÇÕES INCOERENTES DA VÍTIMA APÓS A RECONCILIAÇÃO AMOROSA COM O ACUSADO – SUFICIÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO – IRRELEVÂNCIA DA RESTAURAÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – PRECEDENTES DO STJ

– CONDENAÇÃO EFETIVADA –
APELO PROVIDO
.

1.

Faz-se imperativa a reforma da sentença absolutória quando o arcabouço probatório, composto pelo laudo pericial e pelas declarações incoerentes da ofendida, após a reconciliação do casal, certificam, de modo inconteste, a prática do crime de lesão corporal, no âmbito doméstico.

2.

À luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que
“nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher"
(STJ. Quinta Turma. HC 498.977/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 3/6/2019; RHC 118.211/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada pelo
Ministério Público Estadual

buscando a reforma da decisão do juízo
a quo
que absolveu
Milton Salviano de Almeida

da prática do crime capitulado no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Parquet
aduz a robustez dos elementos probatórios coligidos, pleiteando, pois, a reforma do
decisum
, a fim de que seja o recorrido condenado pelo cometimento do delito de lesão corporal no âmbito doméstico.

A defesa deixou de apresentar as
contrarrazões
no prazo legal.

A Procuradoria Geral de Justiça recomenda o provimento do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Milton Salviano de Almeida
foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, porque no dia 30 de julho de 2016, por volta das 08h00min, na Rua 21, no 180, Bairro Vila Aeroporto, na cidade de Alto Araguaia-MT, teria ofendido a integridade física de sua companheira,
Natalia Pereira da Silva.

Narra a denúncia que
“(...) no dia dos fatos, a vítima pegou carona com uma colega de trabalho, e ao chegar em sua residência, se deparou com o denunciado à sua espera. Ato contínuo, o denunciado começou a agredir a vítima com empurrões e socos em sua boca, causando-lhe às lesões de natureza leve descritas no exame de corpo de delito (...)”
(id. 27482998,
sic
).

Após a regular tramitação processual, o juízo
a quo
houve por absolver o acusado da imputação, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Em análise, cumpre consignar que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos Boletins de Ocorrência (id. 27533024, pp. 01/04), pelo Pedido de Providências Protetivas (id. 27533026, pp. 03/05), pelo Laudo de Exame de Corpo e Delito (id. 27533033, pp. 01/03), e pelos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

No tocante à autoria delitiva, verifica-se que a vítima

Natalia Pereira da Silva
, ouvida em sede inquisitiva, apresentou moldura fática que evidencia a ocorrência de violência doméstica, consubstanciada em empurrões e soco em seus lábios. Confere-se:

“(...) que a declarante conviveu com Milton durante nove anos e tiveram três filhos; que durante o tempo do relacionamento Milton sempre foi tranquilo, pessoa honesta e trabalhador;
que após Milton trair a declarante e ela pegar, o mesmo passou a ficar ciumento, pois temia que ela o traísse; que faz uma semana que a declarante está separada de Milton, pois não estavam se entendendo e brigando muito; que no sábado de madrugada saiu de seu serviço e pegou carona com sua carona com sua colega de trabalho e o Milton estava na casa dela e começou a dizer que quem havia deixado ela era um macho; que não deixou a declarante explicar e já foi empurrando ela e deu um soco na boca dela; que a declarante afirma que depois encontrou uma faca escondida no tanque e o pano de chão estava em cima tampando; que provavelmente Milton estava com intenção de matar a declarante por ciúmes;
que a declarante não deseja representar criminalmente, mas
deseja medidas protetivas para que ele mantenha distância dela e de seu local de trabalho
(...)”
(id. 27533025,
sic
).

Em versão completamente diversa e desencontrada, curiosamente, após a reconciliação do casal, a ofendida
Natalia Pereira da Silva
relatou em juízo que, no dia dos fatos, as discussões e agressões partiram de sua iniciativa, fomentadas por suposto cenário odioso arquitetado por terceira pessoa que ficava encarregada do cuidado de seus filhos. Realçou, ainda, não se recordar de como ocorreu a lesão apurada. Transcreve-se:

“(...)
aconteceu uma briga entre eu e ele, nós dois
(...) em casa (instada a dizer sobre o local dos fatos) aí nós dois batemos um no outro (...)
houve, mas dos dois né, agressão dos dois, como dele, como de mim
(...)
os dois mesmo (questionada sobre quem teria dado início as agressões) é porque uma colega minha falou que ele estava me traindo e aí eu cheguei em casa e fui descontar em cima dele, aí eu fui para cima dele e assim foi, nós dois fomos em cima do outro
(...)
um pouco sim (indagada se foi a vítima quem iniciou as agressões) foi eu, eu fui em cima dele e ele veio em cima de mim, eu comecei a jogar as coisas na cara dele e aí ele estava, antes, ele estava bebendo
(...) (em nítido estado emotivo) eu estava deixando minha menininha, meus filhos, com uma pessoa para olhar, essa mulher, e acho que ela estava com inveja de ver eu e ele né, porque na época eu estava trabalhando a noite, aí eu acho que ela estava com inveja de ver eu correr atrás das minhas coisas e de ver ele também, colocando as coisas dentro de casa, nós dois trabalhando para ajudar os três filhos que nós temos e ela começou tipo assim falar as coisas dele pra mim e quando eu ia pro trabalho, ele me levava no trabalho, ela ia e falava as coisas de mim para ele, então aí eu não vi que ela estava querendo coisa errada, ela queria destruir o casamento meu e dele, aí
ela começou a falar para mim que ele falou que ia me matar e também falava para ele que eu ia matar ele, quando eu fui prestar atenção, já tinha acontecido tudo o que não podia acontecer e aí foi tarde né
(...)
não, não sei se foi um soco, na hora eu não lembro se foi um soco, eu sei que quando nós fomos ver nós já estávamos no chão
(...) no serviço (na noite do dia dos fatos) nós tínhamos acabado de separar, acho que mais ou menos uns dez dias (...) porque eu cheguei em casa e ela me contou que ele tinha levado uma mulher dentro de casa

(questionada sobre o motivo da separação) isso foi em um sábado, eu cheguei em casa por volta de umas duas e pouco (...)
não (indagada se chegou a visualizar uma faca envolvida em um pano) ela que falou que tinha uma faca em um tanque que ele ia esperar eu chegar essa hora e ele iria me matar
(...) ele não estava lá em casa, ele estava na casa dela, na casa dele (...) ele não estava na minha casa, eu entrei e foi onde ela começou, a Denise (...) ela estava na casa dela e mandando mensagens pelo ‘whatsapp’ pra mim (...) ele estava na casa dela e eu estava na minha casa, na segunda-feira (nós encontramos), na segunda-feira de manhã que foi o acontecido que foi no dia que a polícia foi na porta de casa (...)
e eu também fui para cima dele, não, eu que empurrei, ele só me empurrou, eu fui para cima dele, ele só me empurrou, não
(questionada se o réu lhe deu um soco)
eu não lembro, não tenho muita certeza, não, eu não lembro como aconteceu a lesão, eu lembro do machucado mesmo, mas como é que foi, se foi eu ou se foi ele, eu não sei (indagada sobre a lesão no lábio)
(...)
não foi um soco, porque não ficou roxo, não ficou nada, foi na hora que depois nós dois, que eu fui para cima dele, eu não lembro mais, soco não foi, porque não fixou roxo
(...)
nós estamos juntos
(...)
não
(questionada se foi agredida outras vezes) (...)”
(mídia constante do id. 27538495,
sic
).

A seu turno, na fase policial, o acusado exercitou o seu direito constitucional ao silêncio (id. 27533028).

Em juízo, por sua vez,
Milton Salviano de Almeida
negou ter perpetrado as agressões contra a companheira, relatando que na discussão ocorrida limitou-se a segurá-la por estar muito agressiva, ocasião em que
Natalia Pereira da Silva
veio a bater a cabeça

e a ocasionar os ferimentos:

“(...) desde o início que eu entrei de férias no emprego que eu estava, que eu estou né,
ela chegou do serviço, valente
(...) se a máquina tinha queimado, que ela estava brava, e
ela partiu para cima de mim, eu falei ‘para que você ser agressiva desse tanto?’, aí ela começou né com palavras, eu segurando ela para não machucar né, eu segurei e ela batendo a cabeça em mim de toda a forma, e eu segurando ela, aí esse pessoal foi, tirou eu lá da casa dela, ela jogou meus ‘trens’ na rua
(...)
não, não, ela ficou muito nervosa (questionado se chegou a agredir a vítima e dar um soco) isso, para acalmar ela e aí ela bateu a cabeça (indagado se somente segurou a vítima)

daquele jeito, naquele dia, ela ia me prejudicar, eu falei ‘não faz isso não’, nunca tive problema de justiça até hoje
, graças a Deus, eu vou fazer 40 anos, minha vida é trabalhar, cuidar dos meus filhos, foi horrível (...) aí na segunda (...)
aí ela mandou mensagem, eu fui para essa casa né, aí ela mandou mensagem para a outra né, disse que era minha vez com o menino, com o Lucas, ele estava com começo de febre, aí eu cheguei lá, sentei no meio fio com ele, aí ela já ligou para os homens, para os policiais, aí foi lá que conduziram
(...)”
(mídia constante do id. 27538495,
sic
).

Nesse contexto, conquanto a ofendida tenha afirmado, na primeira oportunidade, que sofreu empurrões e soco em sua boca e, na segunda, que incitou o comportamento agressivo e não se lembra propriamente da agressão, tem-se que suas declarações, particularmente no que diz com a ofensa à sua integridade física, afiguram-se inequívocas e em consonância com o restante do acervo probatório, inclusive com o Exame de Corpo e Delito (id. 27533033, pp. 01/03), que certificou a existência de
“ferida contusa no lábio superior e inferior (...) produzida por objeto contundente (...) compatíveis com a data do histórico”
, traduzindo meio idôneo a fundamentar a condenação.

Demais disso, à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que
“nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar,
a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher
"
(STJ. Quinta Turma. HC 498.977/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 3/6/2019; RHC 118.211/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019).

Evidente, pois, a reprovabilidade da conduta do apelante em face de sua convivente.

Destarte, evidenciando o conjunto probatório que o apelante, no âmbito doméstico, ofendeu a integridade física de sua convivente, tem-se por demonstrado, de forma inequívoca, a materialidade e autoria da infração insculpida no art. 129, § 9o, do Código Penal, impondo-se a formalização do juízo condenatório.

Passa-se, com isso, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, tem-se que a culpabilidade do acusado não pode ser considerada em seu desfavor, uma vez que sua conduta não ostenta um
plus
de reprovabilidade. Quanto aos antecedentes, a presente imputação, ao que parece, constitui fato isolado em sua vida. A personalidade e conduta social do acusado não foram objeto de estudo nos autos. O motivo do crime será avaliado como normal ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do delito não se afiguram desfavoráveis ao réu. A vítima não contribuiu ao evento delituoso.

Inexistindo vetores negativos (art. 59 do Código Penal), fixa-se a pena-base em
03 (três) meses
de detenção.

Ausentes agravantes e atenuantes a serem relevadas na segunda fase dosimétrica, mantém-se a pena ao patamar mínimo de
03 (três) meses
de detenção.

Não se verificam causas de aumento ou de diminuição de pena e, pois, torna-se definitiva a reprimenda de
03 (três) meses de detenção
, a ser inicialmente cumprida em
regime aberto
(art. 33, § 2o, “c”, do CP).

Ademais, não obstante o quantitativo de pena infligido ao réu (03 meses de detenção), inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que o crime foi praticado mediante incontestável violência (art. 129, § 9o, CP), o que, a teor do art. 44, inciso I, do CP, está a obstar a outorga da benesse (Súmula n. 588, STJ).

Logo,
dou provimento
ao recurso do Ministério Público, para condenar
Milton Salviano de Almeida

à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

Oficie-se ao juízo
a quo
para que, após o trânsito em julgado do acórdão, atente-se à ocorrência de potencial prescrição da pretensão punitiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020